Tribunal: CARF
Processo: 15504.727040/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e de terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos que ensejaram a emissão do ato de exclusão.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. E CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULAS CARF 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727040/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.078 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
LANCHONETE JANAINA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e de
terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema
SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo
processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento
fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos que ensejaram a emissão do
ato de exclusão.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. E
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao
SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela
empresa.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727040/2013-21
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727040/2013-21

APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULAS CARF 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LANCHONETE JANAINA
LTDA. - ME., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu improcedência da impugnação
apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a sociedade empresária acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 27/29), refere-se aos autos de
infração abaixo relacionados, consolidados em 16/07/2013, relativos ao período de
01/2009 a 12/2010, inclusive 13o Salário, a saber:
a) AI DEBCAD n° 51.047.300-8 – valor original de R$ 109.951,64;
acrescido de juros e multa de ofício - que trata das contribuições patronais (parte da
sociedade empresária) e às contribuições destinadas ao financiamento da
complementação das prestações por acidentes do trabalhador e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT);
b) AI DEBCAD n° 51.047.301-6 – valor original de R$ 29.358,81;
acrescido de juros e multas de ofício e de mora, que trata das contribuições a Outras
Entidades (FNDE, INCRA; SENAC; SESC e SEBRAE).
2. Informa a Auditoria Fiscal que:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727040/2013-21

2.1. O presente auto refere-se à constituição do crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias (cota patronal e as devidas a Outras Entidades –
Terceiros), devidas e não recolhidas em época própria, embora declaradas em GFIP’s;
2.2. a sociedade empresária embora não optante do regime tributário simplificado –
SIMPLES Federal e SIMPLES Nacional, assim se declara em GFIP, impedindo com
este procedimento fosse calculada a contribuição previdenciária patronal e a relativa a
outras entidades e fundos;
2.3. os fatos geradores do presente crédito foram as remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, apurados em GFIPs declaradas e nas folhas de
pagamento.
2.4. para as competências até 11/2008, cujos fatos geradores da contribuição
previdenciária antecedem as alterações instituídas pela Lei 11.941/2009, em obediência
ao prescrito no art. 106 do CTN, promoveu as comparação das multas aplicáveis,
lavrando aquela menos gravosa ao Contribuinte;
2.5. nas contribuições previdenciárias devidas – cota patronal – foi a aplicação da multa
de ofício de 75%;
2.6. nas contribuições devidas relativas a terceiros a multa foi aplicada no percentual de
24%;
2.7. pela ocorrência, em tese, dos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e
contra a ordem tributária no caso de outras entidades e fundos, estabelecidos no Artigo
337-A, inciso I, do Código Penal e na Lei 8.137/1990, foi emitida uma Representação
Fiscal para Fins Penais”.
Em seu recurso voluntário a contribuinte reitera as argumentações de primeira
instância, acrescentando o seguinte:
i)
Alega que a autuação é indevida tendo em vista que é considerada micro
empresa regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, e que cumpriu
todas as obrigações inerentes ao regime a que está submetida;
ii)
Aduz que não houve omissão de declarações, pois as relativas aos simples,
alega que estão anexadas ao seu recurso;
iii)
Aplicação de multa com efeito de confisco;
iv)
Questiona a aplicação da taxa monetária Selic;
Pede o cancelamento da autuação.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Da alegação de enquadramento no SIMPLES
A recorrente reitera em suas razões recursais de que estaria enquadrada no simples
nacional, e que a autuação seria indevida.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727040/2013-21

Ainda, alega que juntou comprovantes, inclusive em seu recurso de que possui as
declarações de que estaria dentro da sistemática do simples (e-fl. 296).
Contundo, analisando e verificando o processo e dos poucos documentos juntados
aos autos, não localizei essa informação, além da juntada do seu contrato social.
Sobre o tema, a decisão de piso assim constatou:
9. De modo diverso do defendido pela Impugnante, documento acostado às fls. 38/40,
extraído dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, em 19/07/2013,
demonstra que a mesma foi excluída do SIMPLES Federal em 01/07/2007, e que
nunca participou do SIMPLES Nacional, logo, não pode prosperar a alegação de
fazer parte daquele regime tributário diferenciado.
10. Por sua vez, a Impugnante, junta documentos às fls. 102/135, mas ao contrário do
alegado, nenhum deles comprova sua participação no regime do SIMPLES Nacional, ao
contrário, nos cabeçalhos dos documentos “Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais – SIMPLES Nacional”, logo abaixo da identificação do
Contribuinte, no campo “Data da Opção”, consta a seguinte informação;
“CONTRIBUINTE NÃO OPTANTE”.
Portanto, não há informações nos autos das alegações da contribuinte.
Assim, sem razão a empresa autuada.
Da Autuação
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias de três rubricas: i) patronais,
devidas nos termos do artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
contribuições sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviços à empresa autuada, ii) destinadas a terceiros (INCRA, ao SESC e ao
SEBRAE), contribuição prevista no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher constante do
art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991; e iii) bem como também à
contribuição sobre a rubrica de segurados.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA
Aduz a recorrente que a multa possui efeito confiscatório.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727040/2013-21

Entretanto, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, já
que confisco possui clara pertinência constitucional, conforme se depreende do art. 26-A, do
Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Assim, não conheço das alegações de inconstitucionalidade de Lei.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727040/2013-21

§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecer das alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade, e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 335
DF CARF MF
Original